Tribunal: TJDFT
Processo: 0732434-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEVADO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO. DEFERIMENTO. NOTA TÉCNICA 11/2023 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte requerente.
2. A assistência da agravante por advogado particular não obsta a concessão da gratuidade de justiça (CPC 99 § 4o).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora.